Tribunal: TJBA
Processo: 8055377-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Conselho da Magistratura Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055377-59.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Conselho da Magistratura APELANTE: JACIARA DA PAIXAO RAMOS e outros Advogado(s): LUAN VITOR FIAES DE JESUS, BARBARA VITORIA DA CRUZ DIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA ABERTA IRREGULARMENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONTINUIDADE E DA ESPECIALIDADE OBJETIVA. NULIDADE ABSOLUTA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAR REGISTRO NULO. USUCAPIÃO URBANA E RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO CARTÓRIO. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente Pedido de Providências e determinou o cancelamento da matrícula n.º 140.994 do 2º Ofício de Registro de Imóveis da capital, com área total de 102,60m2, situada na Rua Euzébio de Queiroz, Primeira Travessa, Bairro Liberdade, subdistrito de Santo Antônio, Salvador/BA, por violação aos princípios da continuidade e da especialidade, diante da ausência de registro anterior válido e da utilização de título irregular de aforamento como base para a abertura do fólio real. Os apelantes alegam aquisição de boa-fé, função social da propriedade, usucapião urbana e responsabilidade do cartório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a matrícula imobiliária foi aberta com violação aos princípios registrários da continuidade e da especialidade; (ii) determinar se a boa-fé dos adquirentes e a função social da propriedade impedem o cancelamento da matrícula; (iii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido de reconhecimento de usucapião urbana; e (iv) definir a possibilidade de responsabilização do cartório por eventual prejuízo decorrente da nulidade do registro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O registro imobiliário combatido não apresenta encadeamento com qualquer registro anterior, desrespeitando o princípio da continuidade previsto nos arts. 196 e 214 da LRP, o que caracteriza nulidade de pleno direito. 4. O título que fundamentou a matrícula (certidão de aforamento) não possui os requisitos legais para ingresso no fólio real, tampouco descreve o imóvel com precisão, violando o princípio da especialidade objetiva e o art. 225 da LRP. 5. A abertura de matrícula com base em enfiteuse instituída após 2002 é vedada pelo art. 2.038 do Código Civil, pois esse direito real foi extinto com o advento do novo Código Civil, sendo inválida a sua constituição posterior. 6. A nulidade do registro é vício originário e insanável, passível de anulação de ofício pela Administração Pública com efeitos ex tunc, à luz do art. 214 da LRP e da Súmula 473 do STF. 7. A alegada boa-fé dos apelantes não convalida matrícula nula, pois o registro inválido não gera aparência legítima de direito, conforme precedentes do TJBA e TJPA. 8. A função social da propriedade pressupõe aquisição regular do bem, não servindo como fundamento para manutenção de matrícula nula, sob pena de comprometer a segurança jurídica do sistema registral. 9. O pedido de reconhecimento de usucapião urbana não pode ser analisado no procedimento administrativo de Pedido de Providências, pois demanda dilação probatória incompatível com a via eleita, devendo ser formulado por ação judicial própria. 10. Eventual responsabilização civil do cartório por prejuízos decorrentes da nulidade do registro deve ser postulada em ação autônoma de indenização, com a devida instrução probatória, conforme decidido pelo STF no Tema 777 da Repercussão Geral. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 88055377-59.2024.8.05.0001, em que figuram como apelantes JACIARA DA PAIXÃO RAMOS e DEMERVAL VALERIANO RAMOS, e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Conselho da Magistratura do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Roberto Maynard Frank Corregedor Geral da Justiça Procurador (a) da Justiça